Tribunal: TJDFT
Processo: 0006780-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
<strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FRAÇÃO DE 1/8. NÃO APLICAÇÃO EM RESPEITO AO NON REFORMATIO IN PEJUS. BEM UTILIZADO NA TRAFICÂNCIA. CONFISCO.

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:none">1. A alegação de estar sendo alvo de ameaça não permite, por si só, a aplicação da excludente de culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa.

2. Na primeira fase da dosimetria da pena para o crime de tráfico de entorpecentes, cada circunstância judicial (art. 59, CP), bem como a quantidade de droga e sua natureza (art. 42 da Lei 11.343/2006) devem acrescer 1/8 da diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o crime. Tendo o Juízo sentenciante aplicado fração de 1/10 e em se tratando de recurso exclusivo da defesa, deve ser mantido esse acréscimo em respeito ao princípio non reformatio in pejus.

3. Conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 638491/PR, submetido à sistemática da Repercussão Geral: “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.”

4. Apelações conhecidas e desprovidas.